Tribunal: TJBA
Processo: 8052071-85.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052071-85.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: JOSEFA VERENA OLIVEIRA DE CARVALHO Advogado(s): RAIMUNDO FREITAS ARAUJO JUNIOR AGRAVADO: BANCO C6 S.A. Advogado(s):DANIEL NUNES ROMERO, FLAVIA DOS REIS SILVA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. TEMA 1.132/STJ. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por Josefa Verena Oliveira de Carvalho contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cível, Comercial, Fazenda Pública e Registros Públicos de Jeremoabo/BA, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n° 8001679-06.2024.8.05.0142, ajuizada pelo Banco C6 S.A., que deferiu a liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. A agravante sustenta ausência de comprovação válida da mora e requer a reforma da decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato configura a constituição válida em mora do devedor; e (ii) estabelecer se há ilegalidade na ausência de apreciação imediata das preliminares levantadas na contestação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que não há conexão entre ação de busca e apreensão e ação revisional, permitindo o trâmite de ambas em juízos distintos. 4. O Tema 1.040 do STJ estabelece que, em ações de busca e apreensão regidas pelo Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação ocorre após a execução da medida liminar, inexistindo ilegalidade na ausência de apreciação imediata das preliminares levantadas pelo devedor. 5. Nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/1969 e da Súmula 72/STJ, a comprovação da mora é requisito essencial para a busca e apreensão, podendo ser feita por notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato. 6. O Tema 1.132 do STJ firmou tese de que, para a comprovação da mora, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, independentemente da prova de recebimento pelo próprio devedor ou por terceiros. 7. No caso concreto, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço informado no contrato, sem comprovação de alteração válida perante o credor, o que configura a mora nos termos da jurisprudência dominante. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e não provido. Agravo Interno Prejudicado. Tese de julgamento: 1. A constituição em mora do devedor fiduciante ocorre com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento pelo destinatário. 2. A análise da contestação na ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/1969 deve ocorrer após a execução da medida liminar, conforme o Tema 1.040 do STJ. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.744.777/GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 20.09.2021, DJe 23.09.2021; STJ, REsp 1.951.662/RS, Tema 1.132, j. 09.08.2023; STJ, Tema 1.040. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento e julgar PREJUDICADO o Agravo Interno, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, Documento assinado de forma eletrônica. 04